Tribunal: TJES
Processo: 5001107-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001107-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001107-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – FALTA MÉDIA E GRAVE – NULIDADE DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – ABSOLVIÇÃO – PARCIAL PROVIMENTO – IN DUBIO PRO REO –
GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da decisão, uma vez que a mesma foi devidamente fundamentada. 2. Verifica-se estar presente a autoria do acusado na falta de natureza média, todavia, o mesmo não foi constatado acerca da falta de natureza grave, visto que, conforme depoimentos prestados pelos reeducandos da APAC, assim como pela própria audiência de justificação do apenado, não se verificou qualquer tipo de incitação ou participação em movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fazendo-se valer o princípio do
in dubio pro reo.
3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
Agravo parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001107-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
RENAN ROGER PEREIRA VIEIRA,
em face da decisão que reconheceu a prática de falta média e grave, determinando a regressão de regime para o fechado, assim como pela interrupção da contagem do prazo para fins de benefício, tendo como marco interruptivo o dia da execução do ato punido com falta grave.

Em suas razões, sustenta pela nulidade da decisão, tendo em vista a ausência de fundamentação, assim como pela absolvição do agravante nas faltas disciplinares, ante a ausência de provas.

No tocante à suposta nulidade alegada pela defesa, prontamente verifico não prosperar razão, uma vez que, analisando a decisão proferida pela magistrada (ID. 7184556), nota-se que a mesma fundamentou seu entendimento, fazendo constar nos autos, declarações de testemunhas e audiência de justificação do reeducando.

Isto posto, não há que se falar em nulidade da decisão, visto que a mesma encontra-se fundamentada.

Passo à análise no tocante ao pleito pela absolvição do agravante nas faltas disciplinares, ante a ausência de provas e pelo princípio do
in dubio pro reo.

Na respectiva decisão, constato que Renan foi considerado culpado pelas transgressões disciplinares de falta média (art. 16, XIII) e grave (art. 17, I), do regulamento da APAC, vejamos:

ART. 16. Consideram-se faltas disciplinares de natureza MÉDIA:

XIII. Divulgar notícia que possa perturbar a ordem ou disciplina;

ART. 17. Consideram-se faltas disciplinares de natureza GRAVE:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

Analisando detidamente os autos, em especial, as declarações prestadas em esfera administrativa, realizadas pelos recuperandos pertencentes à APAC (ID. 7184560 / 7184561 / 7184562), assim como pela própria audiência de justificação de Renan (evento 416.2), constatou-se que, de fato, o reeducando divulgou notícia que poderia perturbar a ordem do estabelecimento, no momento em que o mesmo levou informações de dentro do CRS APAC para seus familiares, relatando os extravios dos pertences de Murilo, seu cunhado.

Todavia, em análise detida as mesmas provas apresentadas acima, não se vislumbrou qualquer incitação, ou participação do reeducando em movimento para subverter a ordem ou a disciplina na APAC.

Faço notar que a confissão dada por Renan, sucedeu no sentido de que o mesmo realmente relatou a seus familiares, os ocorridos dentro do estabelecimento, no entendo, estão ausentes quaisquer contextos de que o reeducando tenha, no mínimo, incitado um movimento à subversão da ordem ou da disciplina. De igual forma, foram os depoimentos prestados pelos recuperando pertencentes à APAC.

Isto posto, mantenho a penalidade referente à falta média, entretanto absolvo-o da penalidade da falta grave.

Diante de tais considerações, revogo a regressão de regime do apelante, fazendo-o retornar ao regime de cumprimento de pena como sendo SEMIABERTO, assim como revogo a interrupção da contagem do prazo para a progressão de regime.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.